Tribunal: CARF
Processo: 10880.930838/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930838/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.098 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930838/2009-61
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930838/2009-61

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de
fls. 01/04, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débito (IRRF -
Rendimentos do Trabalho Assalariado, código de receita: 0561-04) de sua
responsabilidade v- com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
tributo (IRRF — 'código de receita: 0561).

Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor, da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada, a
compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento
informado como origem do crédito for integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte, "não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP".
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de
fls.09/20, acompanhada dos documentos de fls. 24/1.15, na qual alega, em apertada
síntese, que: a)após a apresentação da PER/Dcomp, por um lapso, deixou de
apresentar a DCTF retificadora referente ao período do crédito questionado; b) que o
crédito originou-se de indevido pagamento a maior, por DARF, do IRRF apurado em
março de 2006, pela inclusão de valores já quitados no período anterior, fevereiro de
2006, do que decorre a existência do direito creditório no valor de R$ 246.029,91,
que após a compensação declarada em abril, restou para ser utilizado neste período o
valor de R$ 41.928,93; c) que o erro no preenchimento da DCTF não pode justificar
a não homologação pleiteada, cabendo à Autoridade fazer o exame das peças
contábeis de forma a certificar-se de sua real existência; d) que em decorrência de
alteração de endereço e do CNPJ do estabelecimento matriz, tornou-se impossível
realizar a retificação da DCTF. Ao final requer se dê provimento a sua manifestação
de inconformidade com o cancelamento da cobrança e ajuntada adicional de
documentos.
A interessada fez anexar cópia de formulários denominados de "resumo da
folha", DARF de recolhimento, DCTF e PER/DCOMP.
As fls. 118/119, petição da interessada, apresentada em 22/07/2010, para
juntada de documentos em comprovação de suas alegações. Foram apresentadas
cópias de demonstrativos e formulários de cálculo do IRRF, relatório para crédito em
conta do ITAÚ; formulários "ficha financeira"
À fls. 220, despacho para encaminhar petição formulada pelos representantes
da interessada, na qual, após considerações sobre prazos processuais, diante do
transcurso de mais de dois anos da apresentação da manifestação de inconformidade
sem que seja apreciada, configurando flagrante desrespeito ao art. 24 da Lei n°
11.457/07 e ao art. 5o, XXXIV, a, LV e LXXVIII da CF, requer seja extinto o
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930838/2009-61

presente processo com o cancelamento da cobrança ou suspensa a aplicação dos
juros de mora a partir de 22/05/2010, ou seja, a partir do 361° dia de quando passou a
aguardar a decisão administrativa.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 14-36.133 (e-fl. 290), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 09/06/2006
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do indébito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para ò oferecimento da
impugnação é o marco para apresentação de p"rovas e alegações com o condão
de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal, consideradas as exceções
previstas no estatuto processual tributário.

PRAZO DE JULGAMENTO.
O prazo de trezentos e sessenta dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/02 tem
natureza de prazo impróprio, ainda mais tendo em vista que a decisão a que a
contribuinte tem direito está sendo prestada com o presente julgamento.

JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE.
Os juros de mora, no caso de débito com a exigibilidade suspensa, são devidos,
exceto na hipótese de depósito do montante integral.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 304/328), no
qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente repisa os argumentos apresentados no recurso em primeiro grau, ou
seja:
1. De que recolheu o IRRF de código 0561 de PA Fevereiro de 2006 no valor de R$
1.017.286,38, já computados o valor de R$ 246.029,91 referente a pagamento de
férias (pagas por antecipação nos termos da lei);
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930838/2009-61

2. Em abril, recolheu o IRRF de mesmo código 0561 referente ao PA de Março de 2006
no valor de R$ 495.500,10, mas inadvertidamente computou a parcela de R$
246.029,91 (que afirma ter recolhido no PA de fevereiro), nascendo assim um
pagamento a maior.
3. Utilizou o crédito que entende possuir em dois PER/DCOMPs:
 14904.50002.080506.1.3.04-8005 (e-fls. 82), o qual é objeto de outro processo
administrativo e,
 07205.62596.090606.1.3.04-109 (e-fls. 02 e ss) que é tratado nos presentes
autos administrativos.
4. Afirma que o não reconhecimento do indébito deveu-se a erro no preenchimento da
DCTF pois alterou o CNPJ do estabelecimento matriz da empresa , o que, no seu
entender, impossibilitaria de realizar a retificação da DCTF.
5. Alega que juntou diversos documentos (relacionados mais abaixo, no voto) os quais
entende seriam suficientes para que a DRJ realizasse uma análise e deferisse seu
recurso.
6. Afirma que a DRJ ignorou os documentos juntados, violando o principio da verdade
material, provocando a nulidade do Acórdão recorrido:
“Ora, evidentemente não deve prevalecer o v. acórdão que não teceu uma
linha de argumentação acerca da vasta documentação anexada pela Recorrente
desde sua manifestação inicial nestes autos.
Tal conduta denota de forma clara e luzente a nulidade da r. decisão
recorrida, pois além de ferir frontalmente as garantias constitucionais do ora
Recorrente, desrespeita também a legislação reguladora do PAF, conforme se
infere da leitura dos artigos 31 e 59, ambos extraídos do Decreto n° 70.235/72,
in verbis:”

7. Quanto ao crédito, reafirma a sua liquidez e certeza e reforça com a tese de que se não
houvesse o crédito “não teria a Administração Tributária anuído com a compensação
realizada em abril de 2006, via PER/DCOMP n° 14904.50002.080506.1.3.04-8005”.

Ao final, requer :
 A nulidade do acórdão recorrido, ou;
 Superada a nulidade, que seja reconhecido o crédito pleiteado e
homologada a compensação.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930838/2009-61

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 09/05/2013 conforme e-fls. 302 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 07/06/2013 conforme e-
fls. 304
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega a recorrente que o Acórdão seria nulo pois não analisou os documentos
juntados pela recorrente mediante petição de e-fls. 119/206. Afirma que o Acórdão recorrido
“não teceu uma linha de argumentação acerca da vasta documentação anexada pela Recorrente
desde sua manifestação inicial nestes autos.”
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Os documentos de e-fls.119/206 foram juntados após o período regulamentar para
apresentação de recurso, o que atrai o disposto do artigo 16 do decreto 70.235/1972, já referido
pelo Acórdão recorrido:
Art. 16. A impugnação mencionará
[...]
§ 4°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Parágrafo e alíneas acrescentados pela Lei n° 9.532, de 10.12.1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930838/2009-61

motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
§ 5o - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".

Portanto, a DRJ nada mais fez do que aplicar disposição legal que determina a
concentração da produção probatória no momento do protocolo do recurso em primeiro grau.
No entanto, e apesar de considera-las preclusas, os julgadores apreciaram as
provas apresentadas. Em parágrafo de e-fls. 294, o relator do acórdão afirma que “demonstrativos
e formulários "rascunhados" não são elementos de prova suficientes” para o reconhecimento do crédito:
No que atine ao indébito sob exame, a recorrente não trouxe referidos,
registros contábeis com sua manifestação de inconformidade, embora em sua petição
reconheça a necessidade do exame em questão. A apresentação de demonstrativos e
formulários "rascunhados" não são elementos de prova suficientes a plasmar a
existência do direito reclamado.
A DRJ reconheceu a preclusão da apresentação da prova documental mas
não deixou de analisar os documentos, chegando a conclusão de que são insuficientes.
Assim, a DRJ demonstrou concordar com a tese da recorrente de que “se os documentos
são úteis a corroborar a existência do crédito, devem ser analisados e considerados”.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito.
DO MÉRITO
Afirma a recorrente possuir crédito contra a Fazenda Pública decorrente de um
pagamento realizado a maior, tal como descrito no PER/DCOMP 07205.62596.090606.1.3.04-
109 (e-fls. 02 e ss).
Alega que os documentos apresentados antes do julgamento da manifestação de
inconformidade pela DRJ seriam suficientes para o reconhecimento de seu pedido.
Entendo que, novamente, a razão não assiste a recorrente.
Os documentos que a recorrente alega demonstrar a certeza e liquidez de seu
crédito estão juntados nas e-fls. 125/206, além daqueles juntados no momento da protocolização
da sua manifestação de inconformidade (e-fls. 47/107).
De início, podemos já descartar as cópias de DARFS e PER/DCOMPs, não
importando quais sejam, pois não está em dúvida no presente processo a existência de
pagamento, mas sim de saldo de pagamento.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930838/2009-61

A DCTF de e-fls. 60 só comprova que o débito de IRRF de Março de 2006 é de
R$ 495.500,10, corroborando o teor do despacho decisório combatido.
A DCTF de e-fls. 73 não possui relevância para a lide pois trata do
aproveitamento do crédito, ou seja, quais débitos foram compensados, o que não está sendo
questionado no momento. O que se questiona nos presente autos é a existência do crédito.
Sobre a PER/DCOMP 14904.50002.086506.1.3.04-8005 juntada na e-fls. 82 e ss,
cabe aqui algumas considerações. Alega a recorrente na e-fls. 324 que a existência do seu crédito
estaria reconhecia inclusive pelo fato da Administração ter “anuído com a compensação
realizada em abril de 2006, via PER/DCOMP n° 14904.50002.080506.1.3.04-8005”.
O Recurso Voluntário que ora se analisa foi protocolado em 07/06/2013. Em
14/07/2011 a recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade, nos autos do processo
10880.925198/2009-78, contra o não reconhecimento do crédito informado no PER/DCOMP
14904.50002.080506.1.3.04-8005, como é possível verificar nas e-fls. 7 (despacho decisório) e
235/246 (Recurso administrativo) dos autos do processo 10880.925198/2009-78.
O recurso foi julgado improcedente pela DRJ de Ribeiro Preto SP por meio do
Acórdão 14.36-132 (e-fls. 271) do processo 10880.925198/2009-78, o qual recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 08/05/2006
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
0 reconhecimento do indébito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de . compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
impugnação é o marco para apresentação de provas e alegações com o condão
de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal, consideradas as exceções
previstas no estatuto processual tributário.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide; indefere-se, por prescindível, o pedido de ,diligencia
ou perícia.
PRAZO DE JULGAMENTO.
0 prazo de trezentos e sessenta dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/02 - tem
natureza de prazo impróprio, ainda mais tendo em vista que ‘a decisão a que a
contribuinte tem direito está sendo prestada com o presente julgamento.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE.
• Os juros de mora, no caso de débito com a exigibilidade suspensa, são
devidos, exceto na hipótese de depósito do montante integral.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Atualmente o processo 10880.925198/2009-78 encontra-se arquivado pois os
débitos não homologados estão em processo de parcelamento. Portanto, o Fisco não anuiu com a
compensação realizada, tanto que emitiu despacho de não homologação da compensação.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930838/2009-61

Quanto aos demais documentos (“fichas financeiras”, tabelas, e-mails), tenho que
acompanhar o mesmo entendimento dos julgadores de primeiro grau para considera-los
insuficientes para a comprovação do crédito pleiteado e por entender que o Acórdão da DRJ
expõem de modo claro esta deficiência probatória, apresento o excerto abaixo, o qual adoto
como minhas razões de decidir:
“No que atine ao indébito sob exame, a recorrente não trouxe referidos,
registros contábeis com sua manifestação de inconformidade, embora em sua petição
reconheça a. necessidade do exame em questão. A . apresentação de demonstrativos e
formulários "rascunhados" não são elementos de prova suficientes a plasmar a
existência do direito reclamado.
Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, óu assjm
definidos-em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-lei n-°1.598, de 1977, art. 9?, § 1o)”.
Assim, cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que
a Recorrente assim não procedeu.
Assim, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que justifiquem a retificação das informações retificadas.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve
prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em
informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal
na data da ciência do despacho decisório
Desta forma, não há como se atestar a ocorrência de pagamento a maior e,
consequentemente, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega ter.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo a decisão de 1a instância.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930838/2009-61

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital